Tribunal: STJ
Processo: 1042913-90.2008.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879275 - MG(2025/0083102-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EDVALDO GLICÉRIO DA SILVA
EMBARGANTE
: ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: ANDERSON FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: CLAUDETE SOLANIA DA SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: LEONARDO FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: CLAUDINEIA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELLO ANTONIO FIGUEIREDO - MG102466
EMBARGADO
: METROPOLITAN
LIFE
SEGUROS
E
PREVIDENCIA
PRIVADA SA
ADVOGADOS
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EDUARDO CHALFIN - MG157533
EDUARDO CHALFIN - DF049965
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 7c40d7c4-d49b-4789-a9cb-bea0955554a9

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879275 - MG(2025/0083102-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EDVALDO GLICÉRIO DA SILVA
EMBARGANTE
: ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: ANDERSON FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: CLAUDETE SOLANIA DA SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: LEONARDO FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: CLAUDINEIA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELLO ANTONIO FIGUEIREDO - MG102466
EMBARGADO
: METROPOLITAN
LIFE
SEGUROS
E
PREVIDENCIA
PRIVADA SA
ADVOGADOS
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EDUARDO CHALFIN - MG157533
EDUARDO CHALFIN - DF049965
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls.
) opostos por
710/715
EDVALDO GLICÉRIO DA SILVA e OUTROS ao acórdão que conheceu parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
SEGURO.
INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ. MORTE.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA E FUNDAMENTADA. INTUITO
INFRINGENTE. NULIDADE. REFAZIMENTO DA INSTRUÇÃO. DATA DO
ÓBITO. VIGÊNCIA DA APÓLICE. DATA DO SINISTRO. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O princípio da persuasão racional do juiz, previsto nos artigos 370 e 371
do CPC, preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por
meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se
mostrarem protelatórias.
Documento eletrônico VDA56004083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:59
Código de Controle do Documento: 7af84eae-7e92-4b86-959a-a6d70c3780aa

3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise
da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já
produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 697)
A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria omisso quanto
à análise de prova decisiva, notadamente o ofício da Superintendência de Limpeza
Urbana (SLU), que indicaria a vigência da apólice no 93.001-960 até
em
julho/2006,
contradição com documentos unilaterais da seguradora. Afirma que houve erro na
valoração da prova, pois partiu-se de premissa inexistente, de que a data de término
da apólice foi informada tanto pela seguradora quanto pela ex-empregadora.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o
saneamento dos vícios apontados.
A impugnação foi apresentada (e-STJ fls.
).
720/725
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo omissão a ser sanada.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"(...)
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da
demanda segundo seu livre convencimento motivado, declarando os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte
não significa omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto
aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
No que se refere ao contexto probatório, merece destaque, ainda, o
seguinte trecho do aresto impugnado:

'Nesse sentido, adiro a fundamentação adotada pelo
Desembargador Álvares Cabral da Silva de que 'A estipulante e
empregadora não são parte na demanda, razão pela qual deixo
de tecer considerações sobre o contrato de trabalho, sua
suspensão e eventuais consequências. Portanto, a lide foi
analisada a partir da existência ou não de apólice válida na data
do sinistro'. [ ... ] 'Embora a rescisão contratual tenha se operado
em
data do óbito, conforme registros da própria
11/07/2006,
SLU, há informações de que a apólice securitária havia sido
cancelada no dia 22/10/2004.
A data de término relativa a apólice foi informada
tanto pela seguradora quanto pela ex-empregadora, fls. 58, 76 e
234.
Além
disso,
sustentam
os
recorrentes
que
diversamente do que consta do acordão não há provas de que a
mãe dos recorrentes teria recebido qualquer valor rescisório em
Apesar de não constar esta afirmativa no acordão
17/11/2004.
Documento eletrônico VDA56004083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:59
Código de Controle do Documento: 7af84eae-7e92-4b86-959a-a6d70c3780aa

embargado, ela está descrita no documento, fl. 234'. Veja que a
decisão não deixou de fazer menção ao documento constante de
fls. 234.
Não enseja a existência de omissão o fato de não ter
sido adotado pela Turma Julgadora o entendimento desejado
pelos embargantes. Pela análise dos documentos houve
convencimento desta 10a Câmara Civel de que o cancelamento
da apólice se deu no dia
'Embora a
22/10/2004.
rescisão contratual tenha se operado em
data do
11/07/2006,
óbito, conforme registros da própria SLU, há informações de que
a apólice securitária havia sido cancelada no dia 22/10/2004.
A data de término relativa a apólice foi informada
tanto pela seguradora quanto pela ex-empregadora, fls. 58, 76 e
234'.
Com essas considerações, REJEITO OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO' (e-STJ. fl. 661)

Não há obrigação de o órgão judicante se pronunciar
especificamente sobre todos os pontos, tese ou alegação suscitados pelos
litigantes. Na técnica da decisão judicial, é usual o fato de que o acolhimento
ou a refutação de determinado argumento torne prejudicado ou exclua,
logicamente, a análise dos demais, por restarem incompatíveis com a
decisão ou simplesmente por não terem sido acolhidos pelo julgador.
Disso se conclui que a motivação contrária aos interesses da
parte ou a superação de argumentos considerados irrelevantes para a
solução do caso não autoriza o acolhimento dos declaratórios.
Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, sendo o
nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção
em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto
que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, a teor
do que dispõe o
do Código de Processo Civil de 2015:
art. 371

'O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará
na decisão as razões da formação de seu convencimento.'

Além disso, o
do mesmo diploma legal confere ao
art. 370
julgador a prerrogativa de determinar as provas que entender necessárias à
instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou
protelatórias.
Assim, modificar a conclusão do tribunal de origem, soberano
quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além
daquelas já existentes no processo, demandaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, haja vista o
óbice da Súmula no 7/STJ.
(...)
No que pertine às violações aos artigos 475 da CLT e
da
art. 47,
Lei 8.213191, restou evidente que a matéria foi apreciada pelo tribunal
estadual e, no contexto probatório dos autos, concluiu-se que a apólice de
seguro objeto recursal foi cancelada antes da data do óbito da segurada o
que afasta a pretensão securitária, cuja revisão encontra óbice na
"
Súmula no 7/STJ.
(e-STJ fls.
)
702/704

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:59
Código de Controle do Documento: 7af84eae-7e92-4b86-959a-a6d70c3780aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.879.275 / MG
Número Registro: 2025/0083102-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024081042913
024081042913
081042913
10024081042913
10024081042913001
10024081042913002
10024081042913003
10024081042913004
10429132008
10429139020088130024 1344645201014 201201004162 202103153042 24081042913 24091042913
81042913
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDVALDO GLICÉRIO DA SILVA
AGRAVANTE : ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : ANDERSON FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : CLAUDETE SOLANIA DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE : LEONARDO FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : CLAUDINEIA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELLO ANTONIO FIGUEIREDO - MG102466
AGRAVADO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ADVOGADOS : EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EDUARDO CHALFIN - MG157533
EDUARDO CHALFIN - DF049965
Documento eletrônico VDA56865114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:40
Código de Controle do Documento: ac9d6dd3-ffaa-444d-859c-0d1f1e5b2159

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDVALDO GLICÉRIO DA SILVA
EMBARGANTE : ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE : ANDERSON FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE : CLAUDETE SOLANIA DA SILVA SANTOS
EMBARGANTE : LEONARDO FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE : ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE : CLAUDINEIA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELLO ANTONIO FIGUEIREDO - MG102466
EMBARGADO : METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ADVOGADOS
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EDUARDO CHALFIN - MG157533
EDUARDO CHALFIN - DF049965
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:40
Código de Controle do Documento: ac9d6dd3-ffaa-444d-859c-0d1f1e5b2159